Tribunal: TJDFT
Processo: 0749122-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E HOMOGENEIDADE. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado em favor de acusada pela prática do crime de tráfico interestadual de drogas, visando à revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas, sob alegação de ausência de fundamentação concreta, condições pessoais favoráveis e violação aos princípios da presunção de inocência e da homogeneidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação idônea; (ii) se as condições pessoais favoráveis e os princípios invocados autorizam a revogação da custódia cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de mais de 21 kg de maconha e indícios de tráfico interestadual, o que demonstra risco à ordem pública.
2. Estão presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, sendo insuficientes medidas cautelares diversas da prisão.
3. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam a necessidade da custódia cautelar quando demonstrado o periculum libertatis.
4. A prisão preventiva não viola os princípios da presunção de inocência, da proporcionalidade e da homogeneidade, pois não implica antecipação de pena, mas visa garantir a eficácia da persecução penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento: A prisão preventiva se justifica quando presentes os requisitos legais, especialmente diante da gravidade concreta da conduta e do risco à ordem pública, sendo insuficientes condições pessoais favoráveis para afastar a custódia cautelar. A presunção de inocência não é violada pela prisão preventiva quando esta não tem caráter punitivo, mas acautelatório, sendo justificada por elementos concretos constantes dos autos. O princípio da homogeneidade não impede a prisão preventiva, pois a fixação do regime prisional só ocorre na sentença condenatória.
Dispositivos legais citados: Art. 5o, caput, da Constituição Federal; Arts. 282, 312, 313, inciso I, e 319 do Código de Processo Penal; Art. 33, caput, e art. 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2042303, 0730386-29.2025.8.07.0000, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, julgado em 11/09/2025, DJe 15/09/2025.
TJDFT, Acórdão 2028632, 0727385-36.2025.8.07.0000, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, julgado em 31/07/2025, DJe 14/08/2025.
TJDFT, Acórdão 1916810, 0731965-46.2024.8.07.0000, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 05/09/2024, DJe 11/09/2024.